Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ÁREA DE CONDOMÍNIO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM A REPRESENTAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de sua bicicleta ter sido furtada do bicicletário do Edifício Salim Bittar enquanto praticava atividade física na academia Smart Fit (segunda ré), instalada no referido prédio, administrada pela primeira ré. Requereu a reforma da sentença.
2. A primeira ré, em Contrarrazões, arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso inominado em razão da ausência de requisitos legais, sendo no caso a falta de representação por advogado. No mérito, requereu a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. Nos termos do § 2, do art. 41 da Lei 9.099/95, no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. No caso dos autos, a parte autora que não é advogado, interpôs recurso inominado, faltando-lhe capacidade postulatória, quando o recurso não pode ser conhecido.
4. A admissibilidade do recurso inominado, dentre outros quesitos, também se sujeita a obrigatoriedade de representação da parte recorrente por advogado. Assim, ausente tal requesito, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte ré.
5. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. ACOLHIDA.
6. Sem custas, dada a inadmissibilidade do recurso inominado, além do fato de ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.